Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000827-16.2020.8.11.0000
REPRESENTANTE: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A
PROCURADOR: MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: TONY TABACARIA EIRELI - ME
Embargos de Declaração opostos por MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DIST. S/A de decisão liminar que negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado que tinha por objeto a suspensão dos efeitos da decisão agravada – que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença iniciado por TONY TABACARIA EIRELI – ME -, com a liberação imediata dos valores bloqueados via BacenJud e substituição da penhora pelo imóvel de propriedade da Agravante ofertado.
Diz que há contradição na decisão inicial porquanto o valor bloqueado via Bacenjud foi transferido para conta judicial e acha-se na iminência de expedição de alvará judicial para levantamento de valores pela agravada, o que acarretará na possibilidade de perda do objeto do agravo de instrumento, em caso de levantamento do aludido valor.
A par disso, pede o provimento do recurso para, reconhecer a contradição apontada e, por consequência, seja atribuído efeitos infringentes para reformar a r. decisão embargada, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir o levantamento de valores pela Agravada até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Alternativamente, pugna seja condicionado eventual levantamento de qualquer quantia à disposição daquele r. Juízo, pela parte Agravada, à caução idônea.
É o necessário relato.
Decido.
O embargante, ao sustentar o vício da contradição na decisão que negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada, apenas reitera o pedido inicial posto no agravo de instrumento acerca da necessidade de concessão do efeito suspensivo à decisão do juízo que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença iniciado por TONY TABACARIA EIRELI – ME, bem assim o imóvel ofertado em garantia e determinou a penhora, via Bacenjud, do valor de R$465.941,26 (Id 31016958).
A decisão ora embargada entendeu, em análise própria da espécie, que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela postulada porquanto o pedido posto no recurso é também objeto da Ação Rescisória no 1006316-68.
Importante consignar que em recente decisão o Relator da ação rescisória deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o deslinde da ação, bem como a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas-correntes da autora, o que afasta o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo alegado pela empresa embargante.
Assim, não há vícios a serem sanados nos presentes Declaratórios, razão por que se nega provimento ao recurso, nos termos do artigo 1022, do CPC.
Dê-se normal seguimento ao recurso, o que leva ao indeferimento do pedido (Id 37523968 p. 1/2).
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2017.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator